Tribunal: STF
Processo: RMS 25105
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCRA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. COMISSÃO
DISCIPLINAR. INTEGRANTE DE OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
Não se
exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição
 detalhada dos fatos investigados, sendo considerada suficiente a
delimitação do objeto do processo pela referência a categorias de
atos possivelmente relacionados a irregularidades.
Entende-se que,
para os efeitos do art. 143 da Lei 8.112/1990, insere-se na
competência da autoridade responsável pela instauração do processo a
 indicação de integrantes da comissão disciplinar, ainda que um
deles integre o quadro de um outro órgão da administração federal,
desde que essa indicação tenha tido a anuência do órgão de origem do
 servidor.
Recurso conhecido, mas a que se nega provimento.